Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007529-41.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000780-21.2021.8.11.0028 ajuizada por MARIA SOARES DE LIMA PINHEIRO, deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante mantenha, ou se for o caso, reintegre a autora, ora Agravada, no plano de saúde contratado pelo falecido marido, preservando as mensalidades conforme os valores atualizados das últimas parcelas pagas antes do cancelamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de ausência de comprovação dos requisitos para concessão da tutela no juízo singular.
Nas razões recursais, sustenta que “o contrato foi mantido nos termos da legislação de regência e das cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que promoveu a exclusão da Agravada do contrato firmado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA. apenas após o decurso de prazo de 24 (vinte e quatro) meses” oportunizando a contratante a migração para um plano individual com aproveitamento de carências.
Segue aduzindo que a Súmula Normativa n.o 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplica aos planos de saúde coletivos por adesão, eis que faz referência apenas ao contrato de plano familiar.
Afirma que o direito de permanência dos dependentes cobertos pelo plano de saúde empresarial, no caso dos autos, é assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Assim, existem "diferenças entre o tratamento legal dos contratos individuais de planos de saúde e dos contratos coletivos, para o adequado julgamento da demanda". (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que a decisão objurgada seja revogada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo códex.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, conforme contrato n.o 0560111491000011 firmado entre esta e a COOPERATIVA RURAL DO PANTANAL LTDA., na condição de dependente de Manoel Aprígio Pinheiro.
Com o falecimento do Sr. Manoel, esposo da Agravada, a Agravante emitiu Formulário de Exclusão, contudo permitiu a permanência da Recorrida no plano por 02 (dois) anos, nos termos da cláusula de remissão por morte do titular.
Após este período, com a notícia de que o plano seria cancelado, a Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, almejando a manutenção do contrato do qual é beneficiária.
Ao analisar a exordial, o magistrado singular deferiu a tutela vindicada e determinou que a operadora do Plano de Saúde UNIMED, no prazo de setenta e duas horas:
“mantenha, ou ainda, se for o caso, reintegre a parte autora no plano de saúde contratado pelo seu falecido marido, da forma como contratado, inclusive, mantendo-se os valores conforme os valores atualizados das últimas parcelas pagas antes do cancelamento, cobertas pelo seguro, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” (Sic)
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Com efeito, não há perigo da demora, tampouco verossimilhança das alegações que justificam a suspensão dos efeitos da decisão, porquanto a tutela foi deferida apenas para manter ou, se for o caso, restabelecer a Agravante no plano de saúde mencionado. No caso, a parte Recorrida continuará efetuando o pagamento das mensalidades contratadas, de modo que se ao final, for vencida, remanesce à Agravante a possibilidade de cobrar eventuais diferenças das prestações em razão da necessidade de contratação de novo plano de saúde.
Ademais, registra-se que já é admitida pela jurisprudência deste Tribunal a possibilidade de permanência dos dependentes no mesmo plano contratado pelo titular falecido mesmo depois de encerrado o prazo de extensão do benefício assistencial contratualmente previsto, considerando que a agravada já é idosa e a contratação de novo plano implicaria em reajuste da mensalidade. (N.U 1000021-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n.o 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).
Por outro lado, registra-se que o fato do plano de saúde em questão ser oriundo de contrato coletivo por adesão, por si só e nesta fase preambular, não é suficiente para afastar o dever da cobertura pelo plano, dada a concepção jurisprudencial de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, conforme preconiza os artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, desde que assumam o pagamento integral, como é o caso dos autos.
Assim, pelo menos neste olhar perfunctório, não há como identificar todos os requisitos necessários, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal